Tribunal: STF
Processo: AO 2554
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Declinação de competência com base na orientação da ADI 4.412/DF. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Ausência alteração ou substituição dos ato imputáveis às Cortes locais. Pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Demanda que não se insere no rol de competências constitucionais do artigo 103-B, § 4º, da CF, porquanto não contempla causa de pedir e pedidos (i) diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ; (ii) ou atos do Conselho que se vinculem com exercício de suas competências constitucionais. Tese firmada pelo Plenário julgamento conjunto das ADI 4412, PET 4770 e RCL 33459 AGR. Incompetência originária desta Suprema Corte, com devolução dos autos à origem. 
    Vistos etc.
    Trata-se de ‘Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Função Pública’ (obrigação de fazer, danos materiais e morais), com pedido de tutela de urgência, autuada nesta Suprema Corte como Ação Originária, proposta por Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos em face da União, do Estado de Sergipe e do Estado do Rio Grande do Sul, via da qual questiona o procedimento de controle administrativo (PCA) n. 0007585.40.2017.2.00.0000 e a reclamação disciplinar (RD) n. 0005027.27.2019.2.00.0000, ambos do Conselho Nacional de Justiça, bem como pleiteia a condenação das rés em danos materiais, morais e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença (evento 2, fls. 126-131 da petição inicial – ‘Dos Pedidos’).
    Argumenta-se, em síntese, a omissão do Estado Brasileiro em conceder a proteção buscada naqueles expedientes do CNJ, o que teria resultado em diversas violações à Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Aduz-se que a requerente teria sofrido ‘tratamento discriminatório, injusto e arbitrário’ enquanto exerceu o cargo de tabeliã (interina) do cartório do 1º ofício da Comarca de Barra dos Coqueiros/SE. Sustenta-se a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nas decisões administrativas que resultaram na perda daquela delegação pública. Alega-se que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria utilizado aqueles fundamentos (os do TJSE e os do CNJ) para negar à requerente a assunção interina da Serventia Notarial e de Registro Civil da Comarca de Tenente Portela/RS. Assevera-se que o comportamento dos órgãos estatais contra a requerente traduz ‘perseguição política’, e ‘provas forjadas e fatos fabricados’, implicando graves reflexos em seus direitos de personalidade. 
    Além de inúmeros pedidos em sede de tutela de urgência (alguns dos quais já indeferidos pelo Juízo de primeiro grau, evento 24) articula-se, ao fim, os seguintes requerimentos:
    (...) sejam os pedidos julgados procedentes, notadamente, para declarar a negativa de vigência e eficácia, bem como, a omissão do Estado Brasileiro representados pela União, Estado de Sergipe e Estado do Rio Grande do Sul, junto ao procedimento de controle administrativo n. 0007585.40.2017.2.00.0000 (Doc_6, 7 e 103) e na reclamação disciplinar n. 0005027.27.2019.2.00.0000 (Doc_62 e 63), no cumprimento do que dispõe os artigos 1.1, 2, 3.a, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2, 9, 11, 13, 14, 24, 25, 28, 30 e 63, da Convenção Americana de Direitos Humanos e arts. 1, 2, 3.a, 6, 8, 16, 17, 23, 24 da Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, condenar os demandados nos termos dessa inicial, bem como, em: 1) declarar a nulidade e a inconstitucionalidade, inconvencionalidade e ilegalidade do acórdão código 2698634, emitido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do procedimento de controle administrativo n. 0007585.40.2017.2.00.0000, em total violação ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV e § 2º, da CRFB, art. 8 e 25, da Convenção Americana c/c os arts. 85, incisos I a III, 85-D, 85-E, 85-F, 94, 95, inciso I e § 2º, do Provimento n. 02/2012 (Doc_56), arts. 113, 114, inciso I e 115, incisos I, II e IV, da Lei Complementar Estadual n. 33/1996 (Doc_55), arts. 32, inciso IV e 35, incisos I e II, da Lei n. 8.935/94), ao direito à tratamento igualitário onde concederam o devido processo legal a todos os interinos conforme comprova os documentos anexos 48 a 50 (art. 5º, caput, da CRFB e art. 24, da Convenção Americana), ao exercício abusivo do poder de autoridade suprimindo direitos humanos fundamentais sem lei formal ou material (arts. 9º e 30, da CADH); 1.1.) Seja declarada a inconstitucionalidade, inconvencionalidade e ilegalidade das provas produzidas no relatório de correição (Doc_13) convalidado pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do procedimento de controle administrativo n. 0007585.40.2017.2.00.0000, em razão da violação dos arts. 85, incisos I a III, 85-D, 85-E, 85-F, 94, 95, inciso I e § 2º, do Provimento CGJ/SE n. 02/2012 (Doc_56), art. 11, da Resolução TJSE n. 25/2012 (Doc_80), arts. 113, 114, inciso I e 115, incisos I, II e IV, da Lei Complementar Estadual n. 33/1996 (Doc_55), arts. 32, inciso IV e 35, incisos I e II, da Lei n. 8.935/94, mais os arts. 1.1, 2, 3.a, 5.1, 5.2, 8, 9, 11, 13, 14, 24, 25, 30, 44 e 63, da Convenção Americana de Direitos Humanos, arts. 1, 2, 3.a, 6, 8, 16, 17, 23, 24 da Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura e arts. 1º, caput, incisos II, III e IV, 3º, incisos I e IV, 5º, caput e incisos LIV, LV e § 2º, 93, incisos IX e X, da CRFB, mais os arts. 2º, caput e § único, incisos I, VIII, X, 3º, incisos II e III, 26, § 1º, inciso e §§ 3º e 5º, 28, 29, 30, 41 e 65, da Lei n. 9.784/99; 2) danos materiais, morais e lucros cessantes a serem apurados na fase de liquidação de sentença; 3) despesas processuais e verbas sucumbenciais; 4) juros legais, moratórios e correção monetária; 5) e demais cominações e nos pedidos de obrigação de fazer descritos nos requerimentos supra, e, subsidiariamente, em perdas em danos no caso de se tornar impossível o cumprimento da tutela específica (art. 499 do CPC) (…).
    A competência foi declinada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR com base na orientação da ADI 4.412/DF, via da qual, em 18.11.2020, por maioria, o Plenário firmou tese no sentido da competência originária desta Suprema Corte para as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais (CF, artigo 103-B, § 4º) (evento 48, fls. 205-06). 
    Nesta Suprema Corte, presente demanda foi distribuída à minha relatoria por prevenção à Ação Originária (AO) 2.543/DF, a qual, por sua vez, foi-me (re)distribuída após a Ministra Carmém Lúcia, a quem originariamente distribuída aquela AO (por prevenção ao MS 36.978/DF), tê-la submetida ao exame do Ministro Presidente (evento 243). Instado, o Ministro Presidente manteve a (re)distribuição à minha relatoria (eventos 249, 250 e 255).
    É o relatório. Decido. 
    Assento a incompetência absoluta desta Suprema Corte para o processo e julgamento originários da presente causa.
    O conjunto de ilegalidades e intercorrências narrados pela requerente diz com o PCA n. 0007585.40.2017.2.00.0000 e com a RD n. 0005027.27.2019.2.00.0000.
    Em ambos os feitos, todavia, houve deliberação negativa do CNJ, hipótese em que a competência originária desta Suprema Corte não se conforma ao fundamento do art. 102, I, ‘r’, da CF. 
    Realmente, no PCA 0007585-40.2017.2.00.0000 a autora visou a questionar a perda delegação precária do Cartório do 1º Ofício da Comarca da Barra dos Coqueiros/SE. Entretanto, o Corregedor Nacional de Justiça arquivou o procedimento de controle administrativo formulado (com manutenção da decisão da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Sergipe) e o Plenário do CNJ manteve a decisão de arquivamento (evento 3, fls. 10-24). Destaco a última decisão do referido expediente, da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura (Corregedora Nacional de Justiça), datada de 05.11.2020:
    Cuida-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) formulado por JULIANA GOMES ANTONANGELO GARCIA CAMPOS em desfavor do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (TJSE) e da CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (CGJSE). 
    O feito foi julgado pelo Colendo Plenário deste Conselho Nacional de Justiça e posteriormente arquivado. 
    Seguiram-se inúmeras petições aviadas por partes ilegítimas ao feito, ensejando subsequentes desarquivamentos e rearquivamentos. 
    O carreado chegou a ser encaminhado à Presidência do CNJ, para deliberar sobre uma das petições, tendo aquele Órgão não conhecido do pedido e determinado, mais uma vez, o arquivamento do procedimento. 
    (….)
    É o relatório.
    Não há mais nada a prover na espécie. 
    Consoante já relatado, o processo já foi julgado pelo Plenário deste Conselho Nacional de Justiça, não sendo cabível qualquer recurso contra essa manifestação.
    (…)
    Já foram aviados incontáveis expedientes por parte não legítima aos autos, com o fito notório de tumultuar e impedir o arquivamento do processo. 
    A presente petição é mais um exemplo, dado que eventual arquivamento do procedimento criminal existente na origem não toca o presente feito, tendo em conta a independência das instâncias, criminal e administrativa. E, ainda que assim não fosse, não haveria qualquer reflexo, tendo em vista o arquivamento já determinado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, por oito vezes consecutivas (Ids. 2330753, 2698634, 3188195, 3520067, 3615199, 3958231, 4031063 e 4083910).
    Neste contexto, nada mais resta a prover. Ademais, tendo em vista o comportamento protelatório do peticionário que nem mesmo detém legitimidade in casu, determino à Secretaria Processual deste Conselho Nacional de Justiça que arquive definitivamente os autos e que eventuais novas petições sejam sumariamente arquivadas, sem a necessidade de envio para despacho à Corregedora (destaquei).
    Já o segundo ato do CNJ questionado na presente demanda, a RD 0005027.27.2019.2.00.0000, visou a questionar os fundamentos da decisão proferida pelo Juiz Corregedor da Comarca de Tenente Portela/RS, que indeferiu a nomeação da requerente como interina da Serventia Notarial e de Protesto de Títulos daquela Comarca. Todavia, dito expediente teve seu ‘arquivamento liminar’ determinado pelo CNJ, que nele, portanto, também nada alterou o quanto decidido pela instância local (processo arquivado definitivamente em 08.10.2019).
    Sem dúvidas, é estável a jurisprudência na direção de que a recusa do CNMP ou do CNJ de intervir em procedimentos administrativos originários das instâncias locais (no caso, oriundos do TJSE e do TJRS), por configurar decisão de caráter negativo, não autoriza o acionamento da competência originária deste Supremo Tribunal Federal. Nessas condições, segundo as consagradas palavras no Ministro Celso de Mello, o CNJ ‘‘nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu’ (MS 32.729 AgR, Rel. Min. Ministro Celso de Mello), razão pela qual não se ajusta, o presente caso, à competência originária prevista no art. 102, I, ‘r’, da CF.
    Entendimento diverso converteria esta Suprema Corte, à revelia da Carta da República, em instância revisora direta em indevido atalho processual dos mais variados atos administrativos produzidos pelos diversos órgãos de todos os ramos do Judiciário e do Ministério Público. Nessas hipóteses em que o CNJ não interfere nas relações jurídicas estabelecidas em outros órgãos, como ocorreu no presente caso, a sindicalização do ato negativo do CNJ equivaleria, em verdade, na possibilidade de glosa de atos de instâncias diversas daquelas que instauram a competência originária excepcional desta Suprema Corte, em indevida ampliação do rol taxativo do artigo 102, da CF: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, r, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedente. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 29269 AgR, da minha relatoria). 
    (...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016) (MS 34.213 AgR, Rel.Ministro Edson Fachin). 
    Destaco ainda os recentes precedentes: MS 37.800, Rel. Min. Carmén Lúcia, Dje 06.04.2021; ACO 3.467, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 09.02.2021; MS 37.740, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 12.03.2021; MS 37.301 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 14.04.2021.
    Prossigo.
    No que diz aos pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes cuja causa de pedir apoia-se em alegadas omissões e intercorrências que teria experimentado a requerente naqueles procedimentos administrativos (do CNJ, do TJSE e do TJRS), julgo que a competência originária desta Suprema Corte também não se estabelece.
    É certo que na sessão de 18.11.2020, oportunidade em que julgadas em conjunto a ADI 4.412, a Pet 4770 e a Rcl 33459 AgR, o Plenário desta Suprema Corte fixou novo entendimento a respeito do alcance do art. 102, I, ‘r’, da Constituição da República, por meio de acórdãos cujas ementas reproduzo adiante (destaques acrescidos):
    Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 4412, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)
    Ementa. Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Petição. Art. 102, I, r, CF. Competência do STF para o julgamento de ações de rito comum contra ato do CNJ. Precedentes. 1. Agravo interno interposto contra decisão em que reconhecida a incompetência do STF, ao argumento de que esta Corte não teria atribuição para julgar ações de rito comum que impugnam atos do CNJ. 2. No caso dos autos, trata-se de ação ordinária, autuada como petição, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual declarada a vacância de serventia extrajudicial – o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguapitã, no Estado do Paraná. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, I, r, CF) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data (AO 1.706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.02.2014; AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03.12.2014; AO 1.894 AgR, de minha relatoria, DJe 17.08.2018; AO 1.672 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2015). 4. No entanto, essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões da Segunda Turma e do Plenário desta Corte. Em tais precedentes, o Tribunal excepcionou o entendimento anterior, para reconhecer ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (No Plenário: Pet 4.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2017. Na Segunda Turma: RCL 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.8.2015 e RCL 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017). Em momento recente, também a Primeira Turma modificou a sua posição na matéria, ao examinar a Reclamação 15.564 AgR, sob a relatoria da Min. Rosa Weber, designado como redator do acórdão o Min. Luiz Fux. A solução proposta neste julgamento está correta e deve ser endossada. 5. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, I, d, i e q, CF). 6. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer de toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ. A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do CNJ à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados, em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal. 7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564 AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ ‘de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas’. A título meramente exemplificativo, seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ “(i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 8. Na espécie, o autor propôs ação ordinária contra decisão do CNJ que declarou a vacância da serventia por ele titularizada, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizada sem prévia aprovação em concurso público. O ato impugnado foi inequivocamente praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua atividade-fim, uma vez que consubstancia o controle de juridicidade de ato de provimento de serventia extrajudicial. Daí a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda. 9. Agravo interno provido para reformar a decisão que declarou a incompetência desta Corte e determinar o regular processamento da ação, com a fixação da seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (Pet 4770 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)
    Agravo interno em Reclamação. 2. Competência para processar e julgar ação ordinária em face da União, independentemente de constar, no polo passivo, outro ente federativo, em que se discute ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) relacionado às diretrizes constitucional-administrativas, previstas no § 2º do art. 130 da CF. Art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 3. Mudança de jurisprudência da Corte firmada nesta demanda, na ADI 4.412, de minha relatoria e na Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Barroso, julgadas na mesma data. 4. Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar atos praticados pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público quando correlatos a atividades finalísticas previstas constitucionalmente. 5. Agravo provido, para determinar a subida dos autos, em trâmite nas instâncias inferiores, a esta Corte. (Rcl 33459 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021)
    Ainda naquela sessão plenária de 18.11.2020, em resumo da nova interpretação dada ao art. 102, I, ‘r’, da CF, esta Suprema Corte assentou a seguinte tese:
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". 
    Todavia, mudança na jurisprudência em absoluto conduz à compreensão de que o artigo 102, I, ‘r’, da CF, passou a abranger o processo e julgamento originários, nesta Suprema Corte, de toda e qualquer ação ordinária ajuizada contra ato do CNJ. Ao contrário, a ratio decidendi daquele conjunto de julgados foi incisiva no sentido de que a ampliação da competência deve ‘resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte’, em ordem a ‘(…) evitar a banalização da jurisdição constitucional, fazendo com que toda e qualquer ação venha bater às portas da Suprema Corte’, conforme extraio do voto do Redator para o acórdão da ADI 4.412/DF, Ministro Gilmar Mendes, que ainda adensou:
    (…) 
    Neste ponto, parece equilibrada a posição levantada pelo Ministro Dias Toffoli, no sentido de que ações que “digam respeito às atividades disciplinadora e fiscalizadora do CNJ que repercutam frontalmente sobre os tribunais ou seus membros, ainda que não veiculadas por ação mandamental”, atraem a competência originária desta Corte. 
    Trata-se de uma interpretação que preserva a posição hierárquica do CNJ e sua missão de órgão formulador da política judiciária nacional, sem banalizar a natureza excepcional e taxativa das competências do Supremo Tribunal Federal, preservando o funcionamento da Corte. 
    (...)
    Decerto que esses parâmetros conduzem à necessidade de evitar uma irrestrita e automática concentração de todas as ações judiciais ajuizadas contra atos do CNJ no Supremo Tribunal Federal. Além de desarrazoada e atentatória à eficiência da Corte, tal exegese não se justifica para o alcance do propósito do legislador constitucional, qual seja, fazer do Conselho Nacional de Justiça um órgão de planejamento estratégico de todas as instâncias e ramos do Poder Judiciário. Em vez disso, atrairia para a jurisdição do Supremo Tribunal Federal um sem-número de ações judiciais que discutem assuntos ordinários, em que não se faz necessária a intervenção desta Corte para garantia da posição hierárquica e da autoridade do Conselho Nacional de Justiça. 
    Segundo os parâmetros debatidos no Plenário, para que se instaure a competência originária desta Suprema Corte na nova conformação do artigo 102, I, ‘r’, da CF, é necessário que o ato questionado e a causa de pedir da demanda, em essência (i) digam com as atribuições constitucionais finalísticas do CNJ; (ii) comprometam ou interfiram no planejamento estratégico das políticas nacionais do Judiciário; (iii) que se voltem a desafiar punições disciplinares de magistrados ou busquem invalidar atos normativos editados pelo Conselho; (iv) visem a preservar a posição hierárquica do CNJ no desempenho de sua atividade-fim; (v) tratem do regime jurídico da magistratura e disponham, diretamente, sobre serventias judiciais e extrajudiciais.
    Portanto, é a dimensão finalística da demanda, ou seja, o conteúdo da matéria evidenciado a partir do objeto do pedido, que definirá a competência originária deste Supremo Tribunal Federal com base no artigo 102, I, ‘r’, da CF.
    Essa restrição finalística prestigia, de resto, a sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que as hipóteses de competência originária do artigo 102 da CF são taxativas e, ‘[mesmo] sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado’ (Rcl. 15.564, Rel. Min. Luiz Fux), submetem-se a regras de direito estrito que impedem o menoscabo e a ordinarização das funções desta Suprema Corte enquanto órgão de vértice do Poder Judiciário. Nesse sentido: Pet 6.381-AgR/DF, Rel. Min Alexandre de Moraes; Pet 6.290-AgR/DF, da minha relatoria; Pet 6.085-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux e, por todos, AO 1.706 Agr, Rel. Min. Celso de Mello:
    “Não se desconhece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida-, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 - RTJ 44/563 - RTJ 50/72 - RTJ 53/776). 
    Esse regime de direito estrito, a que se submete a definição da competência institucional do Supremo Tribunal Federal, tem levado esta Corte Suprema, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional
      (...)
    A ratio subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).
     Fixadas essas premissas, é seguro que as indenizações por danos morais, materiais e lucros cessantes formuladas no presente caso (de natureza marcadamente patrimonial) também não revelam hipótese de competência originária com base no artigo 102, I, ‘r’, da CF, porquanto não contemplam causa de pedir e pedidos diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ, tampouco questionamento de ato do Conselho que se vincule com exercício de suas competências constitucionais. 
    Não vislumbro, desse modo, em face do quadro processual delineado nos autos, a configuração de hipótese justificadora da instauração da competência originária desta Corte com base na orientação firmada Plenário no julgamento conjunto da ADI 4.412, da PET 4770 e da RCL 33459 AgR, cujos parâmetros de incidência do artigo 102, I, ‘r’, da CF, no presente caso, não se conformam.
    Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta desta Suprema Corte para o processo e julgamento originário da presente causa e, como consequência, determino a devolução dos autos ao Juízo da 1ª Vara Federal Cível de Foz do Iguaçu/PR (art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e art. 21, §